Tribunal: TCU
Processo: 036.073/2016-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de contas especial, apartada da prestação de contas relativa ao exercício de 2011, instaurada para apurar eventual prejuízo decorrente da execução do contrato de patrocínio para consecução do projeto "Em nome das Cidades do DF".

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial apartados do TC Processo 046.823/2012-3 - prestação de contas ordinária do exercício de 2011 do Departamento Regional do Serviço Social da Indústria no Distrito Federal - por determinação constante no subitem 9.1.1 do Acórdão 2856/2016-TCU-Plenário , para apurar eventual prejuízo decorrente da execução do contrato de patrocínio para consecução do Projeto "Em Nome das Cidades - DF", firmado com o Instituto de Produção Socioeducativo e Cultural Brasileiro (IPCB). ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. encerrar o processo, por ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular, com base no art. 212 do RI/TCU, apensando-o definitivamente ao TC Processo 046.823/2012-3 ; 9.2. informar ao ministro Aroldo Cedraz que os presentes autos deixam de constituir motivo de sobrestamento do TC Processo 046.823/2012-3 , do qual é relator; 9.3. encaminhar cópia desta deliberação à Procuradoria da República em Pernambuco, em cumprimento ao disposto no § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992; 9.4. enviar cópia deste acórdão aos responsáveis, ao Departamento Regional do Serviço Social da Indústria no Distrito Federal e ao Departamento Nacional do Serviço Social da Indústria; 9.5. informar aos interessados que o inteiro teor da presente deliberação estará disponível para consulta no dia seguinte à sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.